Tribunal: TJDFT
Processo: 0741831-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741831-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO SILVA FERREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCOSEGURO S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, ASSESSORIA DE PAGAMENTOS PRIVADOS LTDA, 49.231.514 JONNATHAN HENRIQUE FRANCA TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO SILVA FERREIRA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de reparação de danos ajuizada em desfavor de BANCO SEGURO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA, ASSESSORIA DE PAGAMENTOS PRIVADOS LTDA e JONNATHAN HENRIQUE FRANCA TAVARES. A parte agravante alega, em síntese, que os contratos de empréstimo questionados nos autos foram realizados com vício de consentimento, pois foi vítima de golpe praticado por fraudadores, que se passaram por correspondentes bancários. Sustenta que os descontos mensais dos empréstimos superam o limite legal e causam prejuízo à sua subsistência, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão das parcelas dos referidos contratos. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...) Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, entendo que a princípio os requeridos não tem qualquer participação na fraude a que a autora foi vitima, pois foi a própria autora que transferiu para a primeira ré os valores devidamente depositados em sua conta corrente, de forma que não há como suspender neste momento os descontos mensais. (...)” Inicialmente, deve-se destacar que a higidez dos atos jurídicos só deve ser relativizada quando estiverem presentes razões suficientes para demonstrar a existência de vício insanável, ocorrido sem a colaboração da parte, ainda mais quando se busca provimento jurisdicional provisório para suspender valores aos quais se obrigou por meio de contrato de mútuo bancário. Nesse contexto, é imprescindível que as provas das alegações estejam suficientemente demonstradas, o que deve ocorrer durante a instrução processual, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Neste momento, não se vislumbra a aparência do direito pleiteado no recurso, o que implica a manutenção dos descontos das parcelas dos empréstimos, uma vez que não há elementos que apontem a participação de prepostos da instituição bancária na alegada fraude. Na verdade, o negócio jurídico foi firmado, o crédito foi feito em favor da parte agravante, que transferiu o valor para terceiros, de modo que não há fundamento jurídico para que seja determinada a suspensão dos descontos referentes a empréstimo que, a priori, foi regularmente contratado. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADA. CULPA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. (...) 2. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido. 3. Caracterizado o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço que oferece, fica afasta a sua responsabilidade. Da mesma forma, quando evidenciada a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, quando se descuida da guarda de seu cartão magnético, bem como do sigilo de sua senha pessoal, ou baixa programa enviado por falsário. 4. Em que pese tenha o consumidor tenha sido vítima de um golpe, quando ele contribuiu sobremaneira, ainda que não admita, para a consumação do ilícito, deve assumir o ônus da sua incúria. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1745499, 07482057820228070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator